Tribunal: CARF
Processo: 10768.908838/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.908838/2006-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.771 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação - DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de IRRF sobre rendimentos de aplicação financeira.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o
Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, analise a liquidez do
indébito referente a saldo negativo e prolate despacho decisório complementar, iniciando-se
novo rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.769, de 21 de fevereiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10768.908836/2006-30, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.908838/2006-29
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908838/2006-29

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada de crédito
declarado de IRRF. O recurso voluntário foi apreciado pelo CARF, através do Acórdão 2402-
006.887, que lhe negou provimento. A CSRF (Acórdão n. 9202-009.900, 2a Turma) anulou a
decisão de segunda instância, por considerar que a 2a Seção de Julgamento do CARF não é
competente para julgar a matéria, mas sim a 1a Seção. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão da CSRF:
O presente processo trata de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), transmitido pela Contribuinte, em que foi indicado como crédito um
pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 3426). A compensação não foi
homologada pela Delegacia da Receita Federal (DRF), por não ter sido confirmada a
existência do crédito informado, já que o DARF indicado não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que
teria cometido erro no preenchimento da PER/DCOMP, ao apontar como direito
creditório o recolhimento indevido de IRRF quando, na verdade, tratava-se de crédito de
IRRF sobre aplicações financeiras que deveriam ser restituídos, em face da apuração de
saldo negativo na DIPJ correspondente.
A decisão foi mantida em primeira instância, razão pela qual foi interposto Recurso
Voluntário, prolatando-se acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
INTEGRANTE.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não integra o contencioso administrativo direito creditório que não consta de
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), cuja homologação está sendo discutida
administrativamente.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. SALDO
NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O saldo negativo na Declaração de Imposto da Renda Pessoa Jurídica será pago
independente de pedido de restituição ou de compensação, exceto nas situações
em que será compensado de oficio pela Fazenda pública.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE ERRO QUANTO À ESPÉCIE DE CRÉDITO.
NÃO CABIMENTO EM SEDE RECURSAL.
Incabível a retificação, em sede recursal, de erro quanto à espécie de crédito a
compensar que tiver implicado procedimento de verificação diverso do devido.
A decisão foi assim registrada: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário e, tempestivamente,
interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, visando rediscutir a
possibilidade de alteração da origem do crédito da Declaração de Compensação
enviada, face ao erro na indicação do crédito pleiteado.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento. Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as
seguintes alegações:
- primeiramente, cumpre ressaltar que, com o devido respeito, a autoridade julgadora
partiu de premissa equivocada, ao alegar que "a Recorrente poderia ter retificado o seu
Per/Dcomp", pois, conforme esclarecido em sua Manifestação de Inconformidade e
devidamente constante dos autos, a Contribuinte somente verificou o erro formal
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908838/2006-29

incorrido no preenchimento do PER/DCOMP após o recebimento da intimação para
apresentar o DARF comprobatório dos recolhimentos efetuados de forma indevida, para
homologação da compensação requerida;
- diante disto, considerando tratar-se de campo que não comporta alteração no
formulário do PER/DCOMP, a Contribuinte cuidou de elucidar, antes da análise inicial
realizada pela Derat e da prolação do despacho decisório, que havia se equivocado
quando da indicação do crédito no PER/DCOMP, tendo esclarecido todo o ocorrido por
meio da petição protocolada em 26/09/2006.
- assim sendo, o erro formal na indicação da origem do crédito deveria ter sido
analisado pela Derat em momento oportuno, não obstante, apesar de ciente de todas as
informações necessárias, houve por bem prolatar despacho decisório eletrônico que se
limitava a informar que o DARF indicado no PER/DCOMP não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal, sem qualquer menção ao erro formal noticiado pela
Contribuinte;
- ademais, do cotejo entre o PER/DCOMP e a petição apresentada em 26/09/2006,
constata-se que mesmo após a retificação, manteve-se incólume o valor do crédito
indicado, o que corrobora o fato de que não se trata de direito creditório novo e sim de
mero erro formal na original indicação do crédito;
- a aceitação da alteração dos campos das declarações, em prestígio da verdade material,
é a essência deste princípio que vem sendo amplamente resguardado pela jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
- no caso em tela, verifica-se que dúvidas não pairam sobre o fato de a empresa deter os
créditos de IRRF que serão utilizados na compensação pleiteada;
- ocorre que a Contribuinte não pode ser apenada por mero erro formal cometido
quando do preenchimento da sua competente PER/DCOMP, uma vez que demonstrou
de forma clara e precisa o erro formal cometido, bem como comprovou a existência dos
créditos objeto do pedido de compensação;
- em casos como estes, verifica-se que a verdade material deve prevalecer, quando
demonstrado o mero erro formal no documento entregue à Secretaria da Receita
Federal;
- isso porque a efetiva substância da operação deve ser o objeto da análise a ser
realizada pela Autoridade Fiscal, em detrimento de informações fictas e já devidamente
retificadas pela Contribuinte;
- a substância, por representar efetivamente o ocorrido, deve sempre sobrepujar-se à
forma, que deve ser moldada em prol do princípio da informalidade, que norteia o
processo administrativo fiscal;
- cumpre ressaltar que a nossa melhor doutrina também entende que a verdade material
deve sempre prevalecer sobre o mero erro formal (cita doutrina de Hugo de Brito
Machado).
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o Recurso Especial,
reconhecendo-se a possibilidade de retificação da origem do crédito por ela realizada
antes do despacho decisório, e determinando-se a prolação de novo despacho decisório
pela Delegacia da Receita Federal de origem, considerando-se o crédito por ela
indicado.
O processo foi encaminhado à PGFN, que ofereceu Contrarrazões contendo as seguintes
alegações:
- a demonstração da existência de crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento
da apresentação da declaração de compensação, sob pena de desrespeito à própria
natureza do instituto da compensação;
- não se pode admitir que um suposto crédito, não informado à Administração Tributária
até a ciência do despacho decisório que negou a homologação das compensações, seja
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908838/2006-29

admitido em momento tão tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de
apreciação pela DRF responsável pela análise do pleito;
- os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam, art. 74, da Lei n° 9.430, de
1996 e art. 170, do CTN deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos e
certos no momento da declaração de compensação, hipótese em que o crédito tributário
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutoria, o que não ocorreu no caso dos autos;
- a declaração de compensação apresentada sem que o respectivo crédito que a lastreie
seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer após a ciência do despacho
decisório, não pode ser aceita, uma vez que constitui inovação à lide, sendo situação
nova que não estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito;
- ressalte-se que não se trata de prova de existência de crédito informado em declaração
de compensação, situação em que caberia, uma vez comprovada a existência do crédito,
a homologação das compensações, mas sim de suposto crédito, não informado à
Administração Tributária no momento oportuno;
- tal possível crédito somente foi informado após a ciência do despacho decisório, o que
se reveste de situação nova, não passível de convalidação no presente momento.
- desta forma, a DRF decidiu corretamente sobre as compensações realizadas de acordo
com os elementos de que dispunha; a pretensão de retificação da DCOMP para fins de
constar crédito diverso do originalmente apontado, por seu turno, apenas foi trazida em
sede de Manifestação de Inconformidade, constituindo verdadeira inovação à matéria
tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste processo;
- a apreciação da compensação em sede estranha aos procedimentos que lhe são
pertinentes não pode ser admitida.
- de tal sorte, qualquer discussão sobre a compensação, inclusive sobre erro no
preenchimento do pedido correspondente, deve ser feita em sede própria.
- conclui-se, portanto, que o órgão julgador deve levar em consideração os dados
informados na declaração de compensação apresentada pelo contribuinte para justificar
a extinção do crédito tributário;
- se considerar crédito diverso do apontado pela Contribuinte na via compensatória, a
decisão conflita com o próprio procedimento de compensação, em que se analisa o
crédito nela indicado e não outro, diverso;
- se entendesse ter ocorrido erro na indicação do direito creditório que pretendia
compensar, a Contribuinte, em momento oportuno, deveria ter solicitado ao órgão
competente, no caso, a Delegacia da Receita Federal, por meio de processo
administrativo, a retificação da declaração de compensação;
- aliás, esta é a orientação da Receita Federal, expressa na IN SRF n° 460, de 2004,
também reproduzida na Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005;
- no mesmo sentido a jurisprudência deste Conselho, representada pelos Acórdãos n°s
1401-000.396 e 1803-00.158.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte.
A CSRF (Acórdão n. 9202-009.900, 2a Turma) anulou a decisão de segunda
instância, por considerar que a 2a Seção de Julgamento do CARF não é competente para julgar a
matéria, mas sim a 1a Seção. Assim dispôs a E. CSRF:

O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, embora atenda
aos demais pressupostos para o seu conhecimento, há questão preliminar a ser
apreciada pelo Colegiado. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908838/2006-29

O presente processo trata de Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), transmitido pela Contribuinte, em que foi
indicado como crédito um pagamento indevido ou a maior de IRRF (código
3426). A compensação não foi homologada pela Delegacia da Receita Federal
(DRF), por não ter sido confirmada a existência do crédito informado, já que o
DARF indicado não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) indeferiu a Manifestação
de Inconformidade e o Colegiado recorrido, concordando com a decisão de
primeira instância, negou provimento ao Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Especial, a Contribuinte defende a possibilidade de alteração
da origem do crédito da Declaração de Compensação enviada, em face do
erro na indicação do crédito pleiteado.
Entretanto, constata-se que, embora não tenha havido questionamento acerca da
competência regimental para apreciação do Recurso Voluntário, em razão da
matéria, não há dúvida de que seria da 1a Seção de Julgamento, já que se trata
de Pedido de Compensação de créditos de IRRF sobre aplicações financeiras -
Operações de Swap - que constituem antecipação de IRPJ eventualmente devido
ao final do período de apuração.
Nesse passo, a competência da 1a Seção para o julgamento do Recurso
Voluntário resta clara, conforme o art. 2°, inciso III, c/c o art. 7°, § 1°, do
Anexo II, do RICARF:
Art. 2° À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
(...)
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa;
(Redação dada pela Portaria MF n° 329, de 2017)
(...)
Art. 7° Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto
contra decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de
compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária. (Redação dada pela
Portaria MF n° 153, de 2018)
§ 1° A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo
de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver
lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de
outra Câmara ou Seção.
Por outro lado, o Decreto n° 70.235, de 1972, assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908838/2006-29

§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Assim, uma vez que o Colegiado da 2a Seção de Julgamento não detinha a
competência para decidir sobre a matéria objeto do Recurso Voluntário, a
decisão deve ser declarada nula, para que outra seja proferida, desta vez por
Colegiado da Seção de Julgamento competente.
Registre-se, por oportuno, que a questão da incompetência do Colegiado a quo
constitui exceção ao pressuposto do prequestionamento, já que se trata de
nulidade absoluta, que deve ser arguida, ainda que de ofício, no momento em
que for identificada.
Diante do exposto, voto por anular o acórdão recorrido e determinar o envio do
processo à Seção de Julgamento competente.
(...)
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Conforme asseverado pela Decisão da E. CSRF (AC 9202-009.898, e-fls. 170 e
ss), é competência da 1a Seção para o julgamento do Recurso Voluntário,
conforme o art. 2°, inciso III, c/c o art. 7°, § 1°, do Anexo II, do RICARF
(Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015), processar e julgar recursos de
ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação relativa a Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF), quando se tratar de antecipação do IRPJ. Tal competência permanece
na 1a Seção, conforme art. 43 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de
2023.
O presente processo trata de Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), transmitido pela Contribuinte, em que foi
indicado como crédito um pagamento indevido ou a maior de IRRF (código
3426 - IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa). A
compensação não foi homologada pela Delegacia da Receita Federal (DRF), por
não ter sido confirmada a existência do crédito informado, já que o DARF
indicado não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando que teria cometido erro no preenchimento da PER/DCOMP, ao
apontar como direito creditório o recolhimento indevido de IRRF quando, na
verdade, tratar-se-ia de crédito de IRRF sobre aplicações financeiras que
deveriam ser restituídos, em face da apuração de saldo negativo na DIPJ
correspondente.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908838/2006-29

A decisão de Primeira Instância indeferiu a manifestação de inconformidade,
por entender ser incabível a retificação, em sede de manifestação de
inconformidade, de erro quanto à espécie de crédito a compensar que tiver
implicado procedimento de verificação diverso do devido.
Cientificada da decisão de primeira instância a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em que repete os fundamentos de sua impugnação.
Cabe a análise da Súmula CARF no 175. Tal súmula foi editada em função de
julgamentos de litígios em que o pedido inicial era de restituição de estimativas
pagas, mas que que se discutia sobre a possibilidade de análise de indébito
correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrasse, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP.

Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo
negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.

O litígio destes autos também refere-se a alegação de erro na apuração de
Dcomp, em que inicialmente requereu-se a restituição de antecipação de
Imposto de Renda, mas na forma de imposto retido, e não de estimativa paga.
O Recorrente comprova que apurou saldo negativo de IRPJ no ano calendário
2001, conforme extrato da DIPJ do Exercício 2002, ano calendário 2001, com
possível uso da retenção sob o código 3426 no montante da retenção do período
(e-fls. 62/63). Comprova, também, que em 25 de setembro de 2006 (e-fl. 65 do
processo apenso n. 10768.901635/2007-92), antes do Despacho Decisório (de
29/01/2008, e-fls. 10), peticionou apelando para a consideração da real origem
do crédito:

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908838/2006-29

Entendo que cabe aqui entendimento similar ao expresso na Súmula CARF no
175: de que é possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes
sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito
IRRF sobre aplicações financeiras integrante daquele saldo negativo.
Mas, nenhuma das decisões anteriores (o Despacho Decisório e o Acórdão da
DRJ) analisou o pleito como restituição de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2001. Para que não haja supressão de instâncias, e em homenagem
ao princípio da verdade material, reputo necessário a inauguração de novo
procedimento, para a aferição da liquidez do crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano calendário 2001.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que
intime o Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos
comprobatórios, e analise a liquidez do indébito referente a saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2001, e prolate despacho decisório complementar,
iniciando-se novo rito processual.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o Recorrente
a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, analise a liquidez do indébito
referente a saldo negativo e prolate despacho decisório complementar, iniciando-se novo rito
processual.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.771 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908838/2006-29

Fl. 377
DF CARF MF
Original